Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de perseguição ou “stalking”, previsto no art. 147-A do CP, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
2. Não estando caracterizada a habitualidade necessária ao enquadramento da conduta no delito de perseguição, impõe-se a manutenção da absolvição.
3. Recurso desprovido.